Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713115-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Tendo em vista os Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em face do acórdão n.o 1367753, de Id Num. 28793310, encaminhe-se aos réus para apresentarem resposta. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021 16:50:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator